Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO/ MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. INDEVIDAS. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A inovação no pedido, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
3. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
4. Ademais, a existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
5. O Réu não logrou êxito em comprovar que os alimentos fixados no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos irão causar drástica redução da capacidade contributiva a vulnerar o equilíbrio do trinômio capacidade / necessidade / razoabilidade.
6. O valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem está compatível com a prova dos autos, não havendo elementos que permitam reduzir para patamar ainda mais baixo, sob pena de o valor se tornar irrisório em relação às necessidades da Autora, tampouco para majorá-los.
7. Recurso do autor conhecido em parte, e na parte conhecida negou-se provimento. Negou-se provimento ao recurso do réu.